Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011061-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GEOVANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 939.935.361-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade do sentenciado, com fundamento no suposto cumprimento integral da pena relativa às Ações Penais nº 0012662-90.2012.8.11.0002, nº 0041041-08.2018.8.11.0042 e nº 0025902-21.2015.8.11.0042, além de aplicar o indulto coletivo à pena de multa nos termos do Decreto nº 12.338/2024. O Parquet requer a reforma da decisão, sustentando a ausência de cumprimento integral da sanção privativa de liberdade, bem como a necessidade de retificação do cálculo de liquidação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cumprimento integral da pena privativa de liberdade imposta na terceira guia de execução penal; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da extinção da punibilidade e aplicação do indulto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da punibilidade exige, de forma objetiva, o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, sendo vedada sua declaração antecipada sem a devida comprovação de exaurimento da sanção imposta.

A decisão de primeiro grau considerou equivocadamente o tempo cumprido pelo sentenciado, ignorando que restavam mais de 1 ano e 8 meses de pena a serem executados, o que inviabiliza a extinção da punibilidade por cumprimento da reprimenda.

O reconhecimento antecipado da extinção da punibilidade afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de comprometer os fins retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

A jurisprudência do STF e do STJ, especialmente no julgamento da ADI 3.150 e do REsp 1.785.383/SP, reafirma o caráter penal da pena de multa, cujo inadimplemento obsta
a
extinção da punibilidade, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas em lei.

O Decreto nº 12.338/2024 permite a concessão de indulto à pena de multa, desde que observados os critérios objetivos nele previstos, o que, no presente caso, foi reconhecido pela instância de origem sem elementos concretos suficientes que atestem a adequação da situação fática aos parâmetros normativos do referido decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da punibilidade com fundamento no cumprimento da pena privativa de liberdade exige a comprovação objetiva e completa do exaurimento da sanção imposta.

É indevida a antecipação do reconhecimento da extinção da punibilidade quando não demonstrado o cumprimento integral da pena.

A concessão do indulto à pena de multa requer a observância estrita dos requisitos fixados no Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, II; CPP, art. 61; Decreto nº 12.338/2024, art. 12, I; CP, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.150/DF, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno,
DJe
06.08.2019; STJ, REsp nº 1.785.383/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 3ª Seção,
DJe
02.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, que
extinguiu a punibilidade do
reeducando
GEOVANE FERREIRA DE SOUZA

pelo aparente cumprimento integral da pena
.

O Ministério Público, por meio das razões recursais
, afirma que
o reeducando
cumpriu, até o momento, cerca de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias da pena imposta na terceira guia de execução, motivo pelo qual não se pode cogitar o cumprimento integral da sanção corporal, uma vez que ainda remanescem pouco mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de pena privativa de liberdade a ser executada
. Assevera que
a execução da referida pena teve início em 13 de junho de 2023 (evento 72), acrescentando que o reeducando permaneceu segregado, a título de prisão cautelar, no curso da instrução processual, no período compreendido entre 21 de outubro de 2015 e 19 de março de 2016 (conforme documentos juntados nos eventos 51.4 e 51.8).

Diante desse contexto, requer o provimento do presente recurso, com o escopo de reformar a respeitável decisão recorrida, revogando-se a declaração de extinção da punibilidade e determinando-se a retificação do cálculo de liquidação da pena, assegurando-se, assim, o regular prosseguimento da execução penal relativamente à pena ainda remanescente
(id. 279290899)

A Defensoria Pública, apresentou contrarrazões
,
pugnando pel
o provimento do recurso ministerial
.
(id.
279293354
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo

pelos
próprios

fundamentos
(id. 279293355)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em parecer
da lavra do eminente Dr. Élio Américo,
opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso
ministerial,
verbis
:

“Agravo em Execução – Roubo [art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – decisão que extinguiu a punibilidade do réu pelo aparente cumprimento integral da pena - irresignação ministerial – pretendida revogação da decisão que extinguiu a punibilidade declarada, determinando a correção do cálculo de liquidação de pena e a continuidade da execução quanto a reprimenda remanescente – possibilidade – pena que não foi integralmente imposta - a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena exige o efetivo cumprimento da sanção imposta - antecipação da extinção sem o transcurso do prazo legal que configura violação ao princípio da legalidade e compromete a finalidade da pena - A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça a necessidade do cumprimento integral da pena para a extinção da punibilidade, não bastando a mera expectativa de cumprimento futuro - necessidade de observância dos requisitos legais e da efetividade da execução penal – reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do agravo.”

(id. 288165387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, cuida-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, lançada ao id. 146522013, que
extinguiu a punibilidade do re
educando
Geovane Ferreira de Souza

pelo aparente cumprimento integral da pena imposta
.

Constata-se, a partir da documentação constante nos autos, que o Processo de Execução Penal nº 0020537-83.2015.8.11.0042, relativo ao agravado foi instaurado com fundamento em duas guias de execução penal, correspondentes às Ações Penais nº 0012662-90.2012.8.11.0002 e nº 0041041-08.2018.8.11.0042.

Ressalte-se que, em 19 de outubro de 2020, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do reeducando quanto às penas privativas de liberdade impostas em ambas as execuções, em razão do integral cumprimento, bem como reconheceu a prescrição executória da pena de multa relativa à primeira das mencionadas guias [mov. 23.1].

Posteriormente, foi incorporada ao feito, no evento 51 [ID 279293356], nova guia de execução oriunda da Ação Penal nº 0025902-21.2015.8.11.0042, na qual foi imposta ao sentenciado a pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado tentado.

Contudo, em decisão proferida em 5 de fevereiro de 2025, o magistrado de origem declarou extinta a punibilidade do agravado também quanto a essa última condenação, diante do integral cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida [Ação Penal n. 0025902-21.2015.8.11.0042], consoante se infere destes fragmentos:

“(
...
)

extrai-se que o penitente cumpriu integralmente a sanção penal imposta, não constando dos autos qualquer informação do descumprimento das demais condições fixadas.

Logo, cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do sentenciado, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal,
DECLARO
a pena corpórea totalmente cumprida.

II – DA PENA DE MULTA

A pena de multa merece extinção pela concessão da benesse do indulto nos termos do Decreto nº 12.338/2.024
.

Isto porque, aduz o art. 12º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2.024 que: “Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda;”

Desta forma, tem-se que,
independente
da fase em que se encontrar o cumprimento da pena tem-se que deverá ser realizada a análise conforme aduz o art. 12. §1º do Decreto 12.338/2.024

Desta forma, presentes os requisitos para concessão da benesse,
DECLARO
extinta a pena multa aplicada da pessoa condenada nos termos do artigo art. 12º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2.
024
”
(
Decisão encartada ao id.
279293350
)
. Dest
aques no original

Ressai dos autos que o ilustre membro do Ministério Público manifesta inconformismo com a decisão anteriormente referida, postulando a revogação da declaração de extinção da punibilidade, bem como a retificação do cálculo de liquidação da pena, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da execução penal relativamente à sanção ainda remanescente.

Com efeito, do exame acurado dos autos, verifica-se que
a decisão ora recorrida, ao declarar extinta a punibilidade antes do efetivo cumprimento da totalidade da pena imposta, incorre em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, comprometendo, por conseguinte, a efetividade da execução penal.

É imprescindível salientar que a extinção da punibilidade fundada no cumprimento da pena exige, de forma inafastável, a verificação objetiva do adimplemento integral da sanção. No presente caso, não se observa o decurso do tempo necessário nem o exaurimento da reprimenda imposta, o que torna a decisão antecipada e dissociada do ordenamento jurídico vigente.

Nos termos do art
.
66, inciso II, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da Execução declarar a extinção da punibilidade exclusivamente quando demonstrado o cumprimento total da pena. Antecipar tal declaração, sem observância do marco legal, implica em violação ao devido processo legal e desvirtua os fins da pena, entre os quais se destacam a retribuição, a prevenção geral e especial, e a ressocialização do apenado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA.
PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (REsp n. 1.519.777/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 3ª S.,
DJe
10/9/2015), assentou a tese de que "[n]os casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

2. Entretanto, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170
divulg
. 5/8/2019 public. 6/8/2019), o Pretório Excelso firmou o entendimento de que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o
seu inadimplemento obsta
a
extinção da punibilidade do apenado.
Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, levada a cabo pela Lei n. 13.964/2019.

3. Recurso especial não provido para manter os efeitos do acórdão que reconheceu a necessidade do integral pagamento da pena de multa para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade, e acolher a tese segundo a qual, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa,
o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

(REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio
S
chietti

Cruz, Terceira Seção, julgado em 20/10/2020,
D
Je

de 2/12/2020.)

Outrossim, dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que, em qualquer fase do processo, deverá o magistrado declarar, de ofício, a extinção da punibilidade, caso constate sua ocorrência. Tal prerrogativa, todavia, não pode ser manejada de forma a ensejar antecipação indevida desse reconhecimento, sobretudo quando ainda não verificado o efetivo cumprimento da sanção penal.

No caso em tela, o reeducando iniciou o cumprimento da pena oriunda da Ação Penal nº 0025902-21.2015.8.11.0042 em 13 de junho de 2023, havendo registro de prisão cautelar durante a instrução processual entre 21 de outubro de 2015 e 19 de março de 2016.

Verifica-se, portanto, que até a data da interposição do presente recurso, o sentenciado cumpriu aproximadamente 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias da pena fixada na terceira guia, restando, ainda, mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de pena privativa de liberdade a ser cumprida, o que descaracteriza o alegado cumprimento integral da reprimenda.

A decisão impugnada, ao extinguir a punibilidade sem que se tenha alcançado o termo final da pena, fragiliza a credibilidade do sistema de execução penal, além de ensejar precedentes indevidos, aptos a gerar distorções interpretativas que culminem na impunidade prematura de apenados.

O princípio da legalidade impõe que a extinção da punibilidade ocorra em estrita consonância com os ditames normativos, não se admitindo flexibilizações que desvirtuem os requisitos legais. O reconhecimento precoce da extinção da punibilidade, nesses moldes, gera insegurança jurídica e esvazia o conteúdo teleológico da pena, cuja finalidade retributiva, preventiva e ressocializadora somente se cumpre com sua execução integral.

À vista de todo o exposto, em

sintonia com o

parecer
ministerial,
dou

provimento
ao recurso
do Ministério Público
,
para
reformar a decisão invectivada, reconhecendo a imprescindibilidade do cumprimento integral da pena como requisito para a declaração de extinção da punibilidade do reeducando
Geovane Ferreira de Souza
,
determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução penal até o completo exaurimento da reprimenda imposta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025